Tribunal: CARF
Processo: 10880.958918/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.958918/2013-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.378 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MAURÍCIO DE SOUSA PRODUÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a
análise do pagamento a maior de IRRF no valor de R$4.142,94 recolhido em 17.01.2013
pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e
aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez
que há indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos
débitos ali confessados.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 27994.41970.270613.1.2.04-2904, em 27.06.2013, e-fls. 02-
04, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), código 0473, no valor de R$4.142,94 contido no DARF de R$11.524,35 recolhido em
17.01.2013 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 05-09:
Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 4.142,94
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição. [...]
Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de Restituição.
Enquadramento legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.958918/2013-68
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958918/2013-68

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-68.728, de 06.02.2020, e-fls. 99-105:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DCTF NÃO RETIFICADA.
Consoante Parecer Normativo Cosit/RFB n. 2, de 2015, não há como reconhecer o
indébito tributário quando o sujeito passivo deixa de justificar o impedimento para a não
retificação da DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 02.03.2020, e-fl. 108, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.04.2020, e-fls. 110-121, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DO DIREITO
II.a) Da busca pela verdade material e do entendimento consolidado no CARF Ab
initio, passa-se a esclarecer acerca da aplicação do princípio da verdade material ao
presente caso, fazendo-se mister que as informações e documentos acostados aos autos,
juntamente à manifestação de inconformidade, sejam considerados por este d. Julgadores.
Cumpre ressaltar que a glosa da restituição pleiteada pela Recorrente deu-se
exclusivamente em razão da ausência de retificação da DCTF relativa ao período de
janeiro de 2013, de modo que ao cruzar as informações, quais sejam DCTF x DARF o
sistema da Receita Federal não localizou o recolhimento indevido por parte da
Recorrente.
Nessa linha, como sabido, a falta de retificação da DCTF referente ao mês de
janeiro de 2013 consiste em puro e simples erro formal por parte da Recorrente, não
tendo o condão de obstar o seu direito em reaver os valores que indiscutivelmente
recolheu indevidamente.
Apesar do equívoco cometido, a Recorrente não deve ser prejudicada em razão do
excesso de formalismo dos procedimentos impostos pela Receita Federal do Brasil. Se
faz, assim, necessário que a Autoridade fiscal, ao analisar o pedido de restituição,
averigue a verdade real dos fatos.
O direito tributário se pauta pelos princípios da estrita legalidade e da tipicidade
tributária e, mesmo diante de uma suposta divergência, deve-se observar a verdade
material para fins de apurar o crédito tributário efetivamente devido pelo contribuinte ou,
eventualmente, o seu direito repetitório.
Exatamente para proteger o contribuinte das investidas do Fisco, diante da sua
condição privilegiada pelo caráter ex lege da obrigação tributária, restou delineado o
princípio da verdade material, no escopo de imputar ao agente administrativo o dever de
apurar a realização ou não do fato jurídico tributário, principalmente em casos como esse
em que argumentos de fato e provas são apresentadas à análise do julgador fiscal.
Assim, não obstante as divergências de informações prestadas pelas fontes
pagadoras ao fisco, é obrigação da d. Autoridade Fiscal perseguir a verdade material e
dos contribuintes apresentar os documentos comprobatórios quanto aos seus direitos para
não serem compilados ao pagamento de tributos a maior e tampouco em duplicidade
como é o caso da Recorrente.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958918/2013-68

Mencione-se, ainda, que, o processo administrativo não está adstrito ao formalismo
do processo judicial, no qual o julgador deve limitar-se a analisar as provas indicadas no
devido tempo. Administrativamente, há a obrigatoriedade de buscar a realidade dos fatos
e analisar as provas acostadas e produzidas até o julgamento final.
E, ainda, cumpre rememorar que a Recorrente apresentou ampla documentação em
sede de Manifestação de Inconformidade, suficientes para a comprovação do direito à
restituição, não havendo razão para a DRJ de Curitiba não ter considerando no momento
do julgamento da manifestação de inconformidade.
A aplicação da verdade material no presente caso faz-se indispensável à elucidação
da realidade e à comprovação de que evidente que presença apenas de erro formal, não
tendo condão de obstar seu direito em reaver valores que indiscutivelmente recolheu
indevidamente, à medida que basta revisitar a documentação contábil para que se
comprove o montante de crédito apurado recolhido a maior pela Recorrente. [...]
Conforme exposto acima, o princípio da verdade material deve ser prestigiado
durante todas as fases e procedimentos realizados pelo Fisco, consistindo em um dos
pilares principiológicos da constituição do crédito tributário e do processo administrativo
fiscal. [...]
Portanto, além de analisar as provas juntadas pelas partes no processo
administrativo tributário, o Fisco também tem o dever de buscar elementos que
comprovem aquilo que realmente ocorreu, ou seja, o Fisco não pode desprezar a realidade
dos fatos, mas sim, juntamente aos contribuinte, buscá-la, independentemente de
presunções, indícios ou realidades anômalas. [...]
Ainda, no tocante ao efetivo direito ao crédito em razão de recolhimento indevido e
a maior, a jurisprudência do CARF é cediça quanto ao fato de que o erro formal e a não
retificação da DCTF não são fundamentos para o não reconhecimento do respectivo
montante creditório e para a glosa por parte da Administração fiscal [...].
Diante do exposto a Recorrente não deve ser lesada com o não reconhecimento do
crédito pelo simples fundamento de que deixou de retificar a DCTF, devendo-se levar em
consideração a busca incansável da verdade material pelo Fisco.
Esclarece-se, por fim, que é patente que os atos da Administração Pública devem
estar pautados nos princípios do interesse público, da moralidade, da razoabilidade e da
eficiência, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal. [...]
Com efeito, o óbice erigido pelo Fisco consubstancia-se em grave afronta ao
princípio da moralidade administrativa, e à vedação ao locupletamento ilícito do Estado.
Ignorar o fato de que a Recorrente recolheu a maior crédito a título de IRRF, significa
negar o direito à propriedade, preconizado no artigo 5o, XXII, da Constituição Federal:
[...].
Ainda, cumpre destacar que tal ato equivocado do Fisco é rechaçado, uma vez que,
atualmente, a retificação da DCTF pode ser feita, inclusive, durante o período de
fiscalização e diligência, evidenciando o seu caráter sanável como instrumento de
resolução de diligências solicitadas pelo próprio Fisco.
Assim, diante das informações trazidas a contexto, está comprovado que o Senhor
Fiscal desconsiderou a verdade material do presente caso, apegou-se a meras divergências
formais oriundas de procedimentos intempestivos, que devem ser superados em face do
vasto conjunto probatório já colacionado aos autos.
II.b) Do conjunto probatório e do direito ao crédito
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958918/2013-68

Considerando os argumentos trazidos consoantes à verdade material, a Recorrente
passará a demonstrar novamente o seu direito ao crédito, revisitando o amplo conjunto
probatório trazido em sede de Manifestação de Inconformidade.
Consoante já informado e comprovado, em 17 de janeiro de 2013, a Recorrente
procedeu à transferência de quantia superior ao que seria devida contratualmente à
empresa estrangeira denominada Advanstar Communications, e, por este motivo,
procedeu à retenção e à declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$
11.524,35 (Docs. 06 e 07 da Manifestação de Inconformidade), conforme determinava o
artigo 682 do RIR (Decreto 3.000/99).
Diante do equívoco ocorrido, a empresa Advanstar Communications devolveu o
valor de R$ 27.619,60 à Recorrente (Docs. 08 e 09 da Manifestação de Inconformidade),
momento em que esta procedeu corretamente ao pagamento devido à empresa,
igualmente estrangeira, denominada Gilbert Displays no montante de R$ 28.630,80 (Doc.
10 da Manifestação de Inconformidade).
Nesse diapasão, a Recorrente viu-se obrigada, novamente ao pagamento de R$
5.052,49 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme DCTF de junho de
2013 e comprovante de recolhimento (Doc.11 da Manifestação de Inconformidade).
Assim, sendo inequívoco o fato de que a Recorrente procedeu à retenção em
duplicidade dos valores devidos à empresa Gilbert Displays, faz-se inquestionável o
direito à restituição da Recorrente, em que pese, conforme já extensamente mencionado,
o mero erro formal quanto à não retificação da DCTF.
Isto porque, na primeira remessa ao exterior a empresa tributou o valor total da
operação, qual seja R$ 11.524,35, diante da devolução e com a nova remessa ao exterior,
reteve novamente o imposto de renda devido pelo pagamento à empresa situada no
exterior no montante de R$ 5.052,49, de modo que, nada mais correto que seja concedido
à Recorrente a restituição do montante pago indevidamente na primeira remessa, qual
seja, R$ 4.142,94 (alíquota de 15% sobre o montante de R$ 27.619,60 – montante
devolvido à Recorrente pela empresa Advanstar Communications).
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente seja reformado integralmente a r.
decisão, dando-se provimento integral ao presente Recurso Voluntário para garantir o seu
direito à restituição do crédito no valor de R$ 4.142,94 (quatro mil, cento e quarenta e
dois reais e noventa e quatro centavos), conforme restou cabalmente comprovante no
presente feito.
Requer-se, concomitantemente, que seja convertido o julgamento em diligência
para que se verifique detalhadamente a existência do crédito apurado, em atendimento ao
princípio da verdade material, com base no artigo 18 do Decreto no 70.235/72.
Reitera para que haja a intimação dos patronos da Recorrente quando da inclusão
do feito em pauta de julgamento a fim de que seja oportunizada a sustentação oral.
É o Relatório.
Voto
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958918/2013-68

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). A afirmação suscitada na peça
recursal, destarte, não é pertinente.
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958918/2013-68

data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958918/2013-68

O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Tem-se que não há impedimento que se baixe em diligência para que se averigue
o erro de fato na DCTF original, retificada ou não, depois de apresentado o Per/DComp que
utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado (Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de
agosto de 2015):
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo; [...
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
O fundamento de fato e de direito do pedido da Recorrente é de que “na primeira
remessa ao exterior a empresa tributou o valor total da operação, qual seja R$ 11.524,35, diante
da devolução e com a nova remessa ao exterior, reteve novamente o imposto de renda devido
pelo pagamento à empresa situada no exterior no montante de R$ 5.052,49, de modo que, nada
mais correto [...] a restituição do montante pago indevidamente na primeira remessa, qual seja,
R$ 4.142,94”, conforme Contrato de Câmbio, extrato bancário, DCTF e DARF, e-fls. 53-96.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Princípio da Legalidade
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958918/2013-68

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise do pagamento a maior
de IRRF no valor de R$4.142,94 recolhido em 17.01.2013 pleiteado nos presentes autos em
cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros
contábeis e fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido
direito creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 136
DF CARF MF
Original